Tribunal: TJMT
Processo: 1015711-45.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015711-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), PORTAL NORTE - INDUSTRIA DE PORTAS E BATENTES LTDA - EPP - CNPJ: 02.488.187/0001-40 (AGRAVANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JUSSARA DE FATIMA DE ALMEIDA LEOBET - CPF: 459.130.641-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - FETHAB -
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - TERMO INICIAL - DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DOS CRÉDITOS -
ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIA INADEQUADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO
NÃO PROVIDO.

A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

É possível reconhecer a prescrição, em sede de exceção de pré-executividade, desde que não haja necessidade de dilação probatória e seja verificada de plano pelo juiz.

A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal goza de presunção de veracidade e legalidade. Eventuais irregularidades no procedimento administrativo exigem a análise do feito administrativo, cuja juntada aos autos é prova da qual não se desincumbiu a parte executada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Portal Norte - Indústria de Portas e Batentes Ltda. – EPP e Dari Leobet Junior, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0001098-66.2016.8.11.0102, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por eles apresentada.

Os Recorrentes pretendem a reforma da decisão, sob a alegação, em síntese, de que o crédito exequendo estaria maculado pela prescrição, tendo em vista que a data da constituição do crédito deu-se em 25/03/2010 e a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada na data de 02/09/2016.

Pontuam que para o início da contagem do prazo prescricional, deve ser observada a data da constituição definitiva do crédito tributário, que por sua vez depende da postura adotada pelo contribuinte, após ser notificado pela Fazenda Pública, para realizar o pagamento dos tributos devidos.

Afiançam que, no caso dos autos, a Certidão de Dívida Ativa exequenda refere-se à falta de recolhimento de FETHAB e FAMAD, cujo lançamento ocorreu de ofício, materializando-se a constituição do crédito tributário por meio da notificação do sujeito passivo da obrigação tributária.

Desse modo, requerem o provimento do Recurso para reforma da decisão proferida em primeira instância e, consequentemente, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, de modo a reconhecer e declarar a extinção da Ação de Execução Fiscal, em razão da prescrição da Certidão de Dívida Ativa n.º 201412026, referente ao Processo Órgão n.º 696884.

A Antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 175854151).

A Recorrida apresentou a contraminuta e defende o não provimento do recurso (id. 176655167).

Desnecessário parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula n. 189 do STJ e da Recomendação n. 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Portal Norte - Indústria de Portas e Batentes Ltda. – EPP e
Dari Leobet Junior
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0001098-66.2016.8.11.0102, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por eles apresentada, e, por conseguinte, determinou o prosseguimento da execução fiscal.

Denota-se dos autos que
os Recorrentes

opuseram
Exceção de Pré-executividade em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo, em síntese, que ocorreu a prescrição dos créditos que embasam a Certidão de Dívida Ativa – CDA n. 201412026, originada da falta de recolhimento do FETHAB e FAMAD, no valor de R$ 47.015,51 (quarenta e sete mil e quinze reais e cinquenta e um centavos), uma vez que os fatos geradores ocorreram no exercício de 2008, o crédito tributário foi constituído em 25/03/2010, e
o
ajuizamento da Ação de Execução Fiscal se deu em 02/09/2016, ou seja, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

O Douto Magistrado, ao analisar o pedido formulado na Exceção de Pré-executividade, rejeitou-o nos seguintes termos:

“[...]

DA PRESCRIÇÃO

Alega a executada a prescrição da CDA nº 201412026. In casu, são executados tributos referentes a Fethab Madeira, que possui lançamento de ofício.

O art. 174 do CTN possui a seguinte redação:

Art. 174. A
ação para a cobrança
do crédito tributário
prescreve
em
cinco anos
, contados
da data da sua constituição definitiva.
(negrito nosso)

Quando o sujeito é regularmente notificado do lançamento, presume-se que o crédito está constituído, porém essa presunção é relativa, uma vez que o lançamento ainda é passível de alteração (CTN, Art. 145).

A constituição definitiva do crédito, ora executado, se deu em 11/12/2013. Portanto, não transcorreu o prazo de 5 anos até o que ajuizamento da ação (02/09/2016). Deste modo, não há que se falar em prescrição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a exceção de pré-executividade, devendo prosseguir a execução, em todos os seus respectivos termos.

INTIME-SE
a parte exequente para, no prazo de 15 dias, requerer o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

[...].”

Contra essa decisão, a parte Recorrente insurge-se por intermédio deste Agravo de Instrumento.

A controvérsia refere-se à ocorrência ou não da prescrição dos créditos referente à falta de recolhimento do Fethab Madeira, constante na Certidão de Dívida Ativa n.201412026.

Como sabido, a Exceção de Pré-Executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida

nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como, quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória.

Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, a via processual escolhida não se presta à análise de matérias que desafiam instrução probatória.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 393/STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. Inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido.

(...)

3.
A Primeira Seção desta Corte Superior, ao concluir o julgamento do REsp 1.104.900/ES, de relatoria da Ministra Denise Arruda, publicado no DJe do dia 1º.4.2009, ratificou o entendimento de que a Exceção de Pré-Executividade constitui meio legítimo para discutir as matérias, desde que desnecessária a dilação probatória. Incidência da Súmula 393/STJ.

4.
In casu
, colhe-se do acórdão recorrido que os vícios apontados demandariam dilação probatória que seria inviável nos estreitos limites da exceção de pré-executividade. Entendimento contrário ao da Corte de origem demandaria a incursão no contexto fático dos autos, impossível na via eleita processual escolhida pelo recorrente ante o óbice da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 750650/RJ, Relator: Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015). (Destaquei).

Com efeito, prescreve a Súmula 393, do STJ: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação.”

Na esteira desse raciocínio, insta observar que somente serão arguidas, em sede de exceção de pré-executividade, as matérias que podem e devem ser conhecidas de ofício pelo juiz, bem como aquelas que dispensam qualquer dilação probatória para sua demonstração.

Pois bem.

Embora a prescrição seja causa de extinção do crédito tributário e, por essa razão, seja possível o seu reconhecimento de ofício,

os documentos essenciais, que atestariam com precisão os marcos temporais dos fatos geradores, das causas de interrupção/suspensão e da constituição definitiva do crédito, não estão presentes nos autos. Portanto, torna-se inviável reconhecer a ocorrência desse instituto na presente situação, especialmente, por se tratar de uma exceção de pré-executividade. Explico.

Da análise dos autos, constata-se que o crédito tributário, inscrito na
Certidão de Dívida Ativa (CDA)
n. 201412026, foi constituído definitivamente em 11/12/2013, oriundo do Processo Administrativo n. 696884, referente à “FALTA DE RECOLHIMENTO FETHAB MADEIRA” e “FALTA DE RECOLHIMENTO FETHAB MADEIRA PRODUTOR – INDUSTRIAL”.

Apesar de constar no extrato dos débitos tributários que os fatos geradores ocorreram no ano de 2008 (id. 60874618, p. 6, do feito de origem), torna-se evidente a necessidade de análise do processo administrativo tributário – PAT, a fim de verificar os marcos relevantes para a contagem da decadência/prescrição do crédito tributário, sobretudo porque houve aplicação de penalidade (multa).

Logo, o processo administrativo não foi juntado aos autos, o que impede a verificação de plano da decadência e eventuais irregularidades da CDA.

Por força do artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos da data da sua constituição definitiva.

No caso em análise, a constituição definitiva do crédito se deu em 11/12/2013, ao passo que a Ação de Execução foi ajuizada em 02/09/2016, logo, em tese, não decorreu o prazo quinquenal da prescrição.

Todavia, como já mencionado, não existem elementos suficientes nos autos que permitam avaliar a ocorrência ou não da prescrição, cujos fatos demandam dilação probatória, vedada nesta via processual.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO – TUTELA ANTECIPADA DE PARTE DO CRÉDITO CONCEDIDA – E REVISÃO DE OFICIO –INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA - EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE – VIA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário se inicia com a sua constituição definitiva.

A propositura de ação ordinária com a concessão da tutela antecipada de suspensão do crédito interrompe a prescrição.

Em exceção de pré-executividade, por serem institutos distintos, cuja matéria arguida depende de dilação probatória, o que não é possível na via da exceção de pré-executividade.

Recurso desprovido.

(TJMT. RAI 1012400-17.2021.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Maria Erotides Kneip. Julgamento: 10/10/2022. Publicação: DJE 18/10/2022).

Ademais, é cediço que os atos administrativos gozam de presunção de liquidez e certeza, de modo que, para ser desmantelado, depende de prova inequívoca quanto a sua ilegalidade, no caso, a cargo do Agravado, que desse ônus não se desincumbiu.

Com base nessas premissas, a manutenção da decisão agravada é medida impositiva,
mormente verificada a evidente exigência de uma ampliação do debate probatório.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Portal Norte - Indústria de Portas e Batentes Ltda. – EPP e Dari Leobet Junior, e mantenho inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023